Tribunal: STF
Processo: RE 1344442
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. DESLIGAMENTO DE FILIADO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal da Comarca de Presidente Venceslau/SP: 



    “RECURSO INOMINADO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – CONDOMÍNIO DE FATO SUI GENERIS – POSTERIOR DESFILIAÇÃO – COBRANÇAS DEVIDAS ATÉ TAL DATA – RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO. 1. Nos termos do inciso XX do artigo 5º da Constituição Federal, ‘ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado’. 2. Tratando-se de associação de moradores consistente em condomínio de fato sui generis, diante da ausência de regulação legal específica, impõe-se a incidência da tese fixada pelo C. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, no sentido de que ‘as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram’. 3. Tendo havido adesão à associação pela parte,revelam-se devidas as cobranças, mas tão somente até a data de sua desfiliação, ocorrida em junho de 2018, diante da liberdade fundamental de não ser obrigado a permanecer associado. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Sucumbente, arcará a recorrente com o pagamento das custas e despesas processuais, observando-se as isenções legais, e dos honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% do valor da condenação” (e-doc. 15).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. I do art. 3º e o inc. XX do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “a desfiliação pretendida pela recorrida com amparo no art. 5º, XX, Constituição Federal fere o princípio da vedação do enriquecimento ilícito ou sem causa, esculpido no artigo 884 do Código Civil, que também encontra amparo nos objetivos da Constituição Federal, como relevante fator na construção de uma sociedade livre, justa e principalmente solidária (art. 3º, I, da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 17).



    Ressalta que a recorrida “não poderá deixar de contribuir com sua quota parte pelos serviços dos quais recebe da Associação, devendo a igualdade do interesse coletivo prevalecer sobre o individual” (fl. 11, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente recurso.



    3. A Turma Recursal de origem deu provimento a agravo interno interposto pela recorrente, para reconhecer a admissibilidade do recurso extraordinário:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão da Presidência do Colégio Recursal que não admitiu o recurso extraordinário interposto ante a ausência de violação frontal a norma constitucional e ausência de repercussão geral - Decisão reformada - Aparente contrariedade, em tese, entre o objeto da presente demanda e o Tema 492/STF. Recurso provido” (e-doc. 166).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de ser “inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (DJe 19.4.2021).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação da sistemática de repercussão geral, pois, além de no acórdão recorrido se cuidar de matéria diversa, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 



    “Apesar de a petição recursal trazer preliminar de repercussão geral, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 905.962-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).



    O Ministro Dias Toffoli, Relator do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, delimitou o alcance da tese fixada no Tema 492 de repercussão geral, ao proferir voto nos seguintes termos:



    “(...) o fato é que essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados. 



    Não vislumbro, desse modo, como se possa impor a integrante de loteamento obrigação da qual ele se desincumbiu quando da manifestação negativa de sua vontade, seja para sua retirada da associação (se já a tenha integrado), seja para seu não ingresso (se dela nunca participou). Seria, entendo, direta afronta a direito constitucional de liberdade” (DJe 19.4.2021).



    O juízo sentenciante observou os critérios fixados na tese do Tema 492 ao julgar parcialmente procedente a ação proposta pela recorrente, “para condenar a parte requerida [recorrida] ao pagamento dos valores relativos a taxas e/ou tarifas de manutenção condominial do lote 13, quadra 36, até o mês de junho de 2018” (fl. 3, e-doc. 11). Confira-se trecho do julgado:



    “(...) posteriormente ao mês de junho de 2018, houve a comprovação da desfiliação do autor com a associação de moradores e, segundo se infere das razões de decidir dos precedentes citados, a teor do artigo 5º, inciso XX, Constituição Federal, as taxas condominiais serão devidas apenas e tão somente até a data da desfiliação” (fl. 2, e-doc. 11).



    6. Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas contratuais e do estatuto da associação. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. DESLIGAMENTO DE FILIADOS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.336.035, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 3.9.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.240.817-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020).



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO . PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 “ (ARE n. 818.686-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 727.039-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora